Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713779-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO BRUNO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que o réu manifestou interesse em apelar na origem, bem como que as razões seriam apresentadas perante o Tribunal (ID 54476703). Distribuídos os autos nesta instância recursal, e intimado, o réu, manifestou na petição de ID 55216604 que os arquivos de mídia relativos aos depoimentos das testemunhas, interrogatórios e das alegações finais do MP não estão disponibilizados. Em sendo assim, a fim de garantir o devido contraditório e ampla defesa do réu, adote a Secretaria as providências necessárias quanto a disponibilização dos arquivos de mídias constantes dos autos ao réu apelante. Após, intime-se o réu apelante para apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4o do CPP. Com as razões do recurso de apelação, vistas dos autos ao órgão ministerial para contrarrazões e parecer ministerial. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora